Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738008-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO XAVIER RECORRIDOS: MARIA GOMES DA SILVA, JOSÉ DE SOUZA E SILVA, JOSE RIBAMAR MENDONCA RABELO, FLORIANO MENDONCA RABELO, LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE, ESPOLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS MELO, FRANCISCO DAS CHAGAS MELO JUNIOR, IRAMAR WILDSON DE SOUSA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. DOCUMENTO NOVO. NÃO ANALISADO. MÉRITO. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÕES AUTÔNOMAS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. AÇÃO ANULATÓRIA. REQUISITO. VÍCIO GRAVE. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JUDICIAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a juntada de certidão negativa produzida recentemente na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, ou a motivação de seu requerimento ter sido tardio, uma vez que a certidão cartorária poderia ter sido requerida a qualquer tempo, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documento não analisado. 2. A querela nullitatis e a ação rescisória são impugnações autônomas, aceitas de modo excepcional, para o controle de nulidades processuais após o trânsito em julgado de decisão judicial, cabíveis conforme o grau de nulidade contido no processo. 3. Na querela nullitatis é indispensável o apontamento de vício grave que, inclusive, torna o ato jurídico inexistente. 4. No caso em análise, considerando que o apelante era parte no processo em que almeja ter os atos anulados, no qual inclusive apresentou contestação e interpôs apelação, e, somado ao fato de que os vícios suscitados não têm o condão de tornar ação juridicamente nula ou inexistente, resta inadequado o ajuizamento da ação declaratória de nulidade. 5. Considera-se inadequada a via eleita, incorrendo na falta de interesse do autor, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o reconhecimento de seu interesse de agir. Aduz que a ação declaratória de nulidade é instrumento cabível. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Ainda, subsidiariamente, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §§2° e 11, e 884, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento ou a redução da majoração da verba honorária em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese relativa ao interesse de agir, bem como quanto ao apontado dissídio jurisprudencial, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao assinalado malferimento dos artigos 85, §§2° e 11, e 884, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. LEI FEDERAL. OFENSA. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284 DO STF. INCAPACIDADE LABORATIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme ressaltado na decisão agravada, não é possível conhecer do Recurso Especial no que tange aos arts. 371, 473, II e IV, 475 e 479 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que as razões recursais não explicitam de forma clara e direta como os citados dispositivos legais teriam sido violados pelo Tribunal de origem. Portanto, não há como afastar a incidência do óbice contido na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Quanto à incapacidade laborativa alegada pela parte recorrente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 327-328, e-STJ): "(...) Concluo que a parte autora não logrou infirmar as conclusões periciais, com elementos objetivos a evidenciar o desacerto do parecer do perito judicial. Destarte, ausente a comprovação de incapacidade laborativa da parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência". 3. De fato, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, depende do reexame dos elementos de convicção postos no processo, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo devida, mesmo quando não apresentadas contrarrazões. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.682.937/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma. DJe 23/4/2021; AgInt no AREsp 1.645.942/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/3/2021. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1931611/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2021).(g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Mesmo que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010